Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A ausência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;